Tribunal: TJMT
Processo: 1023126-50.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023126-50.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), TIAGO BARBIERI - CPF: 934.187.951-53 (AGRAVADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), PRISCILA BUENO DE CAMARGO - CPF: 304.453.878-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER
– PLANO DE SAÚDE
– PEDIDO DE INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA PARA DEPENDENTE QUÍMICO – PRESENÇA DE COBERTURA CONTRATUAL - CUSTEIO DEVIDO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – COMINAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE – QUANTIA EXCESSIVA – REDUÇÃO NECESSÁRIA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Devem ser propiciados todos os meios disponíveis para resguardar a vida e a saúde do paciente.

O médico que acompanha o caso é quem apresenta melhor condição técnica para a escolha do procedimento mais adequado ao combate dos sintomas diagnosticados, sendo desaconselhável a prestação jurisdicional contrária a essa prescrição.

Aplica-se multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), e o valor arbitrado deve ser reduzido quando mostrar-se excessivo.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1026054-45.2021.8.11.0000 de decisão da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer, deferiu a tutela de urgência
para que o réu
“autorize/custeie imediatamente todo o tratamento prescrito ao autor, no concerne a internação e demais atos necessários ao restabelecimento da sua saúde, a ser realizado na Clínica Terapêutica Vale Sul, localizada na Estrada da Estiva, s/n, Itapeva/MG, até ulterior deliberação da equipe médica”,
no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00
.

O agravante alega que “
ao contrário do exposto na decisão agravada, não há nenhum documento nos autos que comprove a negativa de autorização do procedimento por parte da agravante, ao certo que a ora peticionante apenas agiu no exercício regular de seu direito, ao solicitar o envio de documentação necessária
”.

Aduz que a internação do autor deve ser em uma de suas redes credenciadas.

Insurge-se contra a multa cominatória, pois entende indevida além de ser excessiva, bem como quanto ao prazo para o cumprimento da determinação.

Efeito suspensivo indeferido (ID nº 113839974).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra a decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar o custeio da internação psiquiátrica do autor com as despesas correspondentes, na Clínica Terapêutica Vale Sul, localizada na Estrada da Estiva, s/n, Itapeva/MG, até ulterior deliberação da equipe médica, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00.

O agravado, com 38 anos de idade, é beneficiário do plano de saúde Bradesco Saúde Top – Coletivo Empresarial.

Ajuizou a Ação sob a alegação de que é dependente químico e, por conta do vício, afastou-se de suas atividades profissionais, fugiu de casa e passou a vagar pelas ruas.

Em decorrência disso, sua genitora buscou atendimento através do plano de saúde, o qual detém cobertura para internação por intoxicação ou abstinência de substâncias químicas, porém não obteve resposta.

A médica que lhe acompanha ressaltou que “
O paciente não tem condições de realizar o tratamento em sociedade pois se encontra agitado, com oscilações de humor, agressivo, oferecendo risco a sua vida e a terceiros diante do uso abusivo de drogas. Diante da natureza da sua patologia e sua inconsciência sobre os efeitos nocivos do álcool, cocaína e crack necessita permanecer em regime de internação fechado e em período integral por longa permanência, dado a gravidade do quadro
” (Id. 61107519 – autos de origem).

Ainda destacou que é “
Necessário o tratamento em clínica especializada exclusiva de tratamento de dependência química. Seria imprudente a internação do paciente em hospital de psiquiatria geral, pois o levaria a convivência com pacientes detentores de patologias múltiplas, inclusive psicóticas, o que tornaria inócuo o tratamento realizado
”.

Para a concessão da tutela antecipada é preciso observar a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
(art. 300 do CPC).

O
primeiro requisito
está consubstanciado no fato de que o agravado tem diagnóstico da patologia citada, é beneficiário do plano de saúde da agravante, e o laudo médico juntado demonstra a necessidade de internação imediata.

E o
perigo de dano
é evidente uma vez que a demora em iniciar a terapia comprometerá a melhora do quadro clínico e poderá contribuir para a evolução da enfermidade.

Portanto, nesta fase, especialmente em razão das circunstâncias e do conjunto probatório existente, conclui-se pela probabilidade do direito e risco ao resultado útil do processo.

Também não se vislumbra dano irreparável em decorrência da concessão da tutela de urgência porque, se o agravado sucumbir em última instância, o agravante poderá cobrar judicialmente os valores adiantados. Todavia, essa expectativa, que é legítima, de modo algum pode se sobrepor ao interesse da tutela imediata à saúde.

O réu ainda pleiteia que seja afastada a
pena pecuniária
ou, alternativamente, minorada a importância arbitrada.

A finalidade da multa diária é justamente compelir a parte a atender o quanto antes à ordem judicial (art. 537 do CPC).

O valor deve ser adequado à satisfação desse objetivo. Não pode ser excessivo a ponto de causar enriquecimento ilícito, nem irrisório de modo a comprometer o cumprimento do
decisum
. Tem de estar em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Isso porque, “
a natureza jurídica das astreintes - medida coercitiva e intimidatória - não admite exegese que a faça assumir um caráter indenizatório, que conduza ao enriquecimento sem causa do credor. O escopo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação da sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se prestar a compensar este pela inadimplência daquele
”

(REsp 1354913 / TO).

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES.
ASTREINTES. CABIMENTO
. REVISÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...) 2. É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito. (...)”
(AgRg no AREsp 524.360/GO, relator ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/05/2015, DJe de 22/06/2015).

Desta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – ARGUIÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC –
MULTA – APLICAÇÃO PERTINENTE – QUANTIA EXCESSIVA – REDUÇÃO DEVIDA
– INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – MEDIDA APROPRIADA – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DEMONSTRADAS – ART. 6º, VIII, DO CDC –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Havendo prova da probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, impõe-se o deferimento do pedido de antecipação de tutela (art. 300 do CPC).

Aplica-se multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), e o valor arbitrado deve ser reduzido quando mostrar-se excessivo.

É devida a inversão do ônus da prova se verificada a verossimilhança das alegações, hipossuficiência técnica da parte demandante ou dificuldade para demonstrar seu direito (art. 6º, VIII, do CDC).
” (AI 1006189-62.2021.8.11.0000,
Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 26/05/2021)

E mais:

AI 1002133-83.2021.8.11.0000;

AI 1001866-14.2021.8.11.0000;

AI 1000840-78.2021.8.11.0000;

AI 1002006-48.2021.8.11.0000.

Dessa maneira, os R$ 5.000,00 definidos na origem comportam redução.

Ressalte-se também que a multa cominatória não faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo (AgInt no AREsp 1286229/DF).

Por fim, o prazo concedido para cumprimento da decisão está adequado, tendo em vista que se trata de direito à saúde.

No que tange ao pedido de internação em uma de suas redes conveniadas, o agravante não demonstrou que as clínicas apontadas são habilitadas para dependentes químicos e, considerando a indicação médica de internação exclusiva em instituições especializadas, não há como acolher o pleito.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para reduzir a multa para R$ 500,00 por dia.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022